Tribunal: TJPA
Processo: 0000492-56.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000492-56.2013.8.14.0006

APELANTE: DEYVID RODRIGUES DOS SANTOS, VALBER SOUSA LIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REFORMA DAS DOSIMETRIAS. AJUSTE DA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DAS REPRIMENDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

2. Mesmo após o incremento da fundamentação apresentada na sentença, para fixação das penas-base dos recorrentes, lhes remanescem desfavoráveis os vetores referentes à sua culpabilidade e às circunstâncias do delito, os quais justificam as penas-base, não havendo que se falar em redução ou mesmo correção de cálculo, o qual se apresenta irretocável.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para ajustar a fundamentação das dosimetrias das penas operadas na sentença, sem, no entanto, alterar o
quantum
das reprimendas impostas, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DEYVID RODRIGUES DOS SANTOS
e
VALBER SOUSA LIRA
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou pela prática do delito do art. 157, §2º, II, do CP, aplicando-lhes as seguintes penas:

DEYVID
– pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 53 dias-multa;

VALBER
– pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 80 dias-multa.

Em suas razões, pede a
reforma da dosimetria
, para redução da pena-base e correção do cálculo da fração de aumento decorrente da majorante.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
provimento parcial
do presente recurso, apenas para que seja revista a fundamentação dos vetores que justificam a pena-base.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

Consta na peça informativa anexa que, no dia 21/01/2013, por volta de 01h, os denunciados, em via pública desta cidade, na Praça da Bíblia, na Cidade Nova. mediante violência, roubaram um aparelho celular de marca LG, urna carteira, possuindo documentos pessoais e a quantia de RS100,00 da vítima Lauro Castro de Nascimento.

Narram os aulos em referência que, Lauro, juntamente com Ivaldo Pinheiro Nunes Filho, de dirigiam para seu veículo, o qual eslava estaciona na WE-12, ocasião em que perceberam a presença dos denunciados que estavam em uma motocicleta e, ato contínuo, os meliantes pararam e anunciaram o assalto, onde o denunciado Deyvid desceu da motocicleta e agarrou a vítima, retirando de seu bolso seu aparelho celular e sua carteira, enquanto Valber, que estava dirigindo a motocicleta, parou ao lado de Ivaldo.

Em dado momento, Ivaldo, percebendo que os assaltantes não estavam armados, aproveitou-se da ocasião e investiu-se contra o denunciado Valber fazendo sua detenção. Da mesma forma Lauro aproveitou-se e tentou agarrar Deyvid, mas não conseguiu, tendo ele fugido, no entanto foi apreendido por populares.

Imobilizados, os acusados foram encaminhados ao posto policial da PM instalado na praça da Bíblia, sendo, após, presos e encaminhados aos procedimentos cabíveis.

A vítima Lauro Nascimento recuperou sua carteira porta cédulas, quando foi jogada em via pública pelo denunciado Deyvid no momento que este tentou fugir, contudo, o celular não foi recuperado.

São os fatos.

Embora não contestadas, registro que autoria e materialidade delitivas se encontram bem configuradas nos autos, cujo acervo probatório é inequívoco.

A defesa pede a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja reduzida e seja corrigido suposto erro no cálculo da fração de majoração de corrente do concurso de pessoas.

Vejamos as dosimetrias operadas na sentença:

DO RÉU VALBER SOUSA LIRA:

A
culpabilidade
do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 46/47, dos autos principais; personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime, não desvendada; as
circunstâncias
e
consequências
são parcialmente favoráveis, posto que a vítima recuperou parte da res furtiva; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente a
causa de aumento
de pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em
1/3 (um terço
), o que significa mais 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, atingindo a reprimenda o
patamar DEFINITIVO de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

DO ACUSADO DEYVID RODRIGUES DOS SANTOS:

A
culpabilidade
do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 48, dos autos principais; personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime, não desvendada; as
circunstâncias
e
consequências
são parcialmente favoráveis, posto que a vítima recuperou parte da res furtiva; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presentes as
atenuantes
previstas no art. 65, incisos I e III, d, do CPC,
reduzo a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Incidente a
causa de aumento
de pena do inciso II, do § 2°, do art. 157, do Código Penal, elevo a pena em
1/3 (um terço
), o que significa mais 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa, perfazendo a
reprimenda o total DEFINITIVO de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Como se vê, o magistrado fixou a mesma pena-base para ambos os recorrentes, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 60 dias-multa.

Anoto que os fundamentos apresentados para a negativação dos vetores não se sustentam, merecendo reforma para sua melhor análise, o que, porém, não mudará as penas impostas.

Nessa esteira de raciocínio, anoto que a culpabilidade dos recorrentes merece maior reprovação, na medida em que ficou claro nos autos que premeditaram o delito e saíram em busca de suas vítimas, não hesitando em abordá-las no meio da rua, simulando estarem armados.

Da mesma forma, as circunstâncias do delito lhes são desfavoráveis, na medida em que travaram luta corporal com as vítimas antes de serem contidos e presos.

Assim, entendo que a pena-base fixada na sentença se encontra justificada, proporcional e razoável, bem como todo o cálculo de pena, que se encontra ancorado em elementos concretos dos autos, não havendo que se falar em redução da pena-base ou mesmo correção da majoração decorrente do concurso de agentes, cujo aumento em 1/3 se encontra corretamente operado.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para ajustar a fundamentação das dosimetrias das penas operadas na sentença, sem, no entanto, alterar o
quantum
das reprimendas impostas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023